Tribunal: TJSP
Processo: 1005320-93.2023.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Sentença de procedência. Apelo da ré. Inadimplência incontroversa. Alegação de nulidade da sentença pela não realização da audiência de conciliação. Preclusão da matéria, pois deveria ser arguida na primeira oportunidade (contestação). Afastamento. Mérito. Código de Defesa do Consumidor inaplicável às relações locatícias.

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Sentença de procedência. Apelo da ré. Inadimplência incontroversa. Alegação de nulidade da sentença pela não realização da audiência de conciliação. Preclusão da matéria, pois deveria ser arguida na primeira oportunidade (contestação). Afastamento. Mérito. Código de Defesa do Consumidor inaplicável às relações locatícias. Entendimento do C. STJ há muito consolidado. Contrato claro quanto à necessidade de a locatária contratar o seguro incêndio. Descumprimento que enseja cobrança de multa contratual. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.